Tribunal: TJMT
Processo: 0002439-23.2017.8.11.0093
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002439-23.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTINA VELOSO DOS SANTOS - CPF: 075.529.299-52 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
PRÉVIO
.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DE
PRETENSÃO RESISTIDA.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. RECURSO
PARCIAL
MENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos formulado por consumidora,
com
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
se
:
(i) a apresentação dos documentos pela instituição financeira em sede de audiência de conciliação, satisfazendo a pretensão exibitória, autoriza o reconhecimento da procedência da ação; e (
ii
) a ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo afasta a caracterização da pretensão resistida e, por conseguinte, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira apresentou os documentos requeridos no curso da audiência de conciliação, o que resultou na satisfação do pedido de exibição formulado pela parte autora.

A tutela jurisdicional de exibição foi, assim, efetivamente prestada, não subsistindo controvérsia quanto à obtenção dos documentos.

4. A exibição dos documentos durante a audiência de conciliação não implica, por si só, o reconhecimento de pretensão resistida
quando não comprovada solicitação administrativa anterior eficaz.

5. A ausência de elementos mínimos que individualizem eventual tentativa prévia de obtenção dos contratos
-
como data, canal utilizado, protocolo de atendimento ou comprovante de notificação
-
impede a caracterização de resistência injustificada.

6. Nessas circunstâncias, a imposição dos ônus sucumbenciais à parte requerida configura violação ao princípio da causalidade, impondo-se o afastamento da condenação ao pagamento de
custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido
,
para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a sentença que reconheceu a procedência da ação de exibição de documentos.

Tese
s
de julgamento: “
1.
A apresentação dos documentos pela parte demandada, no curso do processo, satisfaz o objeto da pretensão exibitória e autoriza a resolução de mérito, nos termos do art. 487, III,
a
, do CPC
.
2.
A ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio específico e não atendido impede a caracterização da pretensão resistida e afasta a imposição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CPC,
arts
. 85, § 11, 399, I,
e
487, III,
a
;
CDC,
art.
6º, VIII
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 297, Temas Repetitivos n. 648 e n. 1.059; TJDF, APL 0063450-69.2005.807.0001; TJMT, N.U 1069027-73.2025.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
CREFISA S
/
A
-
CR
É
DITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

contra
sentença proferida pelo
Juiz de Direito

Humberto Resende Costa
, da
Vara Única
da Comarca de
Feliz Natal
, que nos autos da
Medida Cautelar
d
e Exibição
d
e Documento
e
m Forma
d
e

Tutela
d
e Urg
ê
ncia
movida por
CRISTINA VELOSO DOS SANTOS
,
julgou procedente a pretensão inicial
,
em razão da
exibição dos documentos
pela
instituição financeira,
condenando
-
a
ao
pagamento das

custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados
em 10% sobre o

valor
atualizado

da causa
(id.
336646915
).

Nas razões recursais,
a
apelante sustenta
que
todos os
documentos foram dispon
i
bilizados à consumidora, salientando ser praxe
nas
transaç
ões
financeira
s

a entrega de via ao contratante
.

Afirma
que as
condições

contratuais
também
estão disponíveis
em seu
aplicativo
,
de fácil e livre acesso

pelo
cliente
,
sendo
totalmente desnecessário o ajuizamento da

ação com essa finalidade
.

Aduz que,
caso a parte tenha interesse
na obtenção da
segunda via

do contrato, deve
se
dirigi
r a
té uma
de su
as filiais para formalizar

a solicitação
e
efetuar o pagamento
d
a tarifa
correspondente
. Destaca que em seu
site

constam os valores
de
todas

as tarifas
praticadas
, sendo
admit
ida pelo Banco Central a
cobrança pelo
fornecimento

de cópia de comprovantes e documentos
.

Esclarece que
nunca negou

o fornecimento de qualquer documento à
r
ecorrida
e que
, porém
, esta
deve pagar pela tarifa

bancária necessária para a emissão
,
e não utilizar o Judiciário como meio

de se esquivar
dessa obrigação
.
Menciona que a parte autora
não comprovou ter efetuado

previamente o recolhimento da tarifa correspondente para
a

prestação do
serviço em tempo razoável.

Consigna
que
em todas as operações é preservado o sigilo
d
os dados do
s
cliente
s
,
motivo
pel
o
qual qualquer solicitação administrativa deve ser
efetuada
de

forma presencial, permitindo a identificação
do requerente
e a verificação de
sua legitimidade para tanto, o que não ocorreu no caso.

Assevera inexistir pretensão resistida
, destacando que
a
apelada
apresenta um documento escrito com o título de

n
otificação
e
xtrajudicial
e
captura de tela de encaminhamento de algo pelos correios sem

qualquer comprovação de que
se trate efetivamente de
uma solicitação d
e
exibição dos documentos pleiteados
.

Aponta que
a recorrida
também
junta
pedido

realizado
por e-mail
,

mesmo tendo ciência de que
esta
não
constitui
a
via
correta
para tanto.

Acrescenta

que os fundamentos adotados para caracterizar a

suposta pretensão resistida

foram baseados em documentos unilaterais, sem indicação de datas
, tampouco
discriminação

do pedido administrativo correto
.

Entende que o valor arbitrado a título de honorários é excessivo,
reputando
que deve ser minorado

por não refletir
a realidade do
c
aso
e estar
em dissonância com o trabalho

exigido
e
a norma processual
.

Com essas considerações,
postula

a reforma da sentença
para que seja julgada
totalmente improcedente a ação
, com o afastamento da condenação ao pagamento de honorários
sucumbenciais
e, subsidiariamente, sua redução
.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do recurso
(id.
336646920
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
CRISTINA VELOSO DOS SANTOS

ajuizou
Medida Cautelar de Exibição de Documento em Forma de Tutela de Urgência

em face
d
e
CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
pretendendo

a apresentação de cópia dos contratos de empréstimo
que ensejam
descontos
em
sua conta bancária
, sob a alegação de
cobrança
de valores superiores ao pactuado e
de débitos realizados
mesmo após
o encerramento

d
a avença
, possivelmente de
correntes de
outros empréstimos que
afirma
não
ter
contra
ído

(id.
336646891
- págs. 8/14
).

A medida de urgência foi deferida, determinando-se que a instituição financeira exiba nos autos, no prazo de 05 (cinco)
dias,
a cópia do contrato de financiamento ou de
qualquer
outro
q
ue
dê origem ao
s

débitos

n
a conta autora, sob pena de

aplicação do
a
rt
. 400 do CPC
(id.
336646891
- págs. 34/35)
.

Em sede de audiência de conciliação a requerida apresentou, entre outros, contestação
e instrumentos contratuais, acompanhados d
e autorizações de desconto em conta corrente e demonstrativos d
e
custo efetivo total
(id.
336646892
- págs. 5/
39)
.

O
Juízo
a quo
, e
m julgamento antecipado da lide,
proferiu sentença de
p
rocedência da demanda, nos seguintes termos:

“(...)

II.
Da impugnação ao valor da causa:

A ré argumenta equívoco no valor da causa, por alegação genérica de excesso.

Entende-se que a impugnação ao valor da causa está despida de subsídios ao seu acolhimento, afinal a parte requerida não juntou nenhum documento apto a demonstrar eventual erro na importância apontada na exordial.

Dessa forma,

por ausência de demonstração probatória suficiente a ampará-la, rejeita-se a impugnação ao valor da causa.

III.
Da arguição de falta de interesse processual:

Pondera a requerida a carência de interesse processual, na medida em que “a autora não teria comprovado a ocorrência de cobrança indevida”.

Entretanto, esta demanda é restrita a exibição de documentos, não se tratando de eventual ação revisional de contrato bancário, como faz crer a ré.

Portanto,

não se discute, nesta lide, acerca de eventuais ilicitudes nos contratos bancários exibidos, já que a pretensão inicial em questão se limita a própria exibição dos contratos.

Nesse contexto,
rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual
.

Assim, ultrapassadas as questões processuais pendentes, passa-se ao mérito desta ação de exibição de documento.

IV.
Do mérito:

Pois bem, entende-se que “[...] a apresentação espontânea dos documentos cuja exibição se requer, implica reconhecimento da procedência do pedido, a justificar a extinção da ação, com resolução do mérito [...]”(TJMG, Apelação Cível n.º1.0000.23.173004-5/002, Relator: Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, J 10/10/2024, DJ 16/10/2024).

Em outras palavras, a apresentação pela parte ré, junto com a contestação, dos documentos que dão suporte à relação jurídica travada entre as partes, importa reconhecimento da procedência do pedido inicial, tal qual ocorreu neste caso concreto.

V.
Da conclusão
:

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações, pelos fundamentos ora delineados,
confirma-se a tutela antecipada de urgência concedida (id 59045710 - fls. 24/24V)
, e
JULGA-SE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
, em virtude do reconhecimento da procedência do pleito inaugural pela parte ré,
que promoveu a exibição dos documentos pretendidos (ids 59045712 e 59045713 – fls. 56/77)
, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “a”, do CPC.

Por fim, pelo princípio da causalidade, condena-se a requerida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

(...)”.
(id.
336646907
).

Em face da
retrocitada
sentença a instituição financeira opôs embargos de declaração (id.
336646909
), os quais foram rejeitados (id.
336646912
).

Irresignad
a
,
a
apelan
te interpôs o presente recurso
,
objetivando

que o
decisum

seja reformado
de modo a julgar
totalmente improcedente a
demanda
, afastando-se
a
condenação ao pagamento
de
honorários de sucumbência
. D
e forma subsidiária,
vindica
a redução da quantia arbitrada
a esse título
.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o recurso comporta parcial provimento.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista que a instituição financeira apresentou os documentos solicitados apenas em audiência de conciliação.

Extrai-se da narrativa inicial que a apelada vinha sofrendo descontos mensais em sua conta bancária, inclusive de importes que não reconhecia como legítimos, sem que tivesse conhecimento dos instrumentos contratuais que fundamentavam tais débitos. Relatou, ainda, que realizou diversas tentativas por meio telefônico com a instituição financeira para obter esclarecimentos e cópias dos
contratos, porém obteve apenas a resposta de que os valores estariam corretos, negando-se a recorrente a fornecer os documentos requisitados.

Neste ponto, vale mencionar que a apelada possuía o contrato n. 032970003700 (id. 336646891 - págs. 27/32), por ela própria apresentado com a inicial, o qual, segundo sua narrativa, já se encontrava integralmente quitado desde 27/06/2017. Contudo, mesmo após o encerramento da avença, continuavam sendo realizados múltiplos débitos mensais em sua conta bancária, cujas origens desconhecia por completo, aduzindo que não sabia se tais descontos decorriam de cobranças indevidas do pacto já encerrado ou se eram provenientes de outros instrumentos que afirmava não ter celebrado.

Não se tratava, portanto, de mero pedido de segunda via de documento já conhecido, mas de acesso a esclarecimentos sobre a legitimidade dos descontos que persistiam mesmo após a quitação do empréstimo originalmente contratado, bem como de eventuais outros contratos que estariam fundamentando débitos não reconhecidos pela apelada.

Nesse contexto,
tem-se que a sentença merece ser mantida no tocante à procedência da ação.

Com efeito, a instituição financeira apresentou os contratos vinculados aos descontos realizados na conta bancária da apelada quando da audiência de conciliação
, junto com sua contestação
(id. 336646892 - págs. 5
/
39), satisfazendo a pretensão exibitória deduzida na inicial.

A
ssim, a
apresentação dos documentos pela parte ré, ainda que tardiamente, importa reconhecimento da procedência do pedido e caracteriza a extinção do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III,
a
, do CPC.

De fato, “
a exibição dos documentos junto com a contestação não implica em improcedência do pedido inicial
”
(TJDF
, APL
0063450-69.2005.807.0001, Relator: Sérgio Rocha,
d
ata de
j
ulgamento: 30/03/2011, 2ª Turma Cível,
d
ata de
p
ublicação: 11/04/2011,
DJ-e
Pág. 83)
.

À vista disso
, sendo a instituição financeira a possuidora dos documentos postulados, incumbia-lhe apresentá-los em observância ao direito do consumidor de ter acesso às informações relativas aos serviços por ele contratados, nos termos do art. 399, I, do CPC, o que foi cumprido, ainda que apenas no curso do processo.

Superada essa questão,
no que concerne

aos ônus sucumbenciais
e
à caracterização da pretensão resistida, a argumentação recursal merece acolhimento.

Por certo
, embora a relação jurídica estabelecida entre as partes
seja tipicamente
de consumo, submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, consoante expressa previsão da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90 não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a verossimilhança de suas alegações.

Na espécie, a apelada limitou-se a afirmar genericamente que realizou diversas tentativas via telefone para obter os contratos, sem, contudo, apresentar qualquer elemento concreto que individualize ou comprove tais contatos, tais como datas específicas das ligações
,
números telefônicos discados
,
protocolos de atendimento
,
nomes de atendentes contatados
,
setores acionados ou

qualquer outro documento que evidencie a solicitação administrativa.

A alegação genérica e desacompanhada de qualquer comprovação mínima não é suficiente para caracterizar pretensão resistida, tampouco para deslocar à instituição financeira o ônus de demonstrar fato negativo indefinido e indeterminado.

Deveras
, e
xigir da
apelante
a comprovação de que não houve solicitação administrativa quando sequer foram
indicadas
datas, canais ou qualquer elemento individualizador das supostas tentativas de contato configura a chamada
“
prova diabólica
”
, vedada pelo ordenamento jurídico.

Diferentemente do que ocorre nos casos em que há notificação extrajudicial comprovada nos autos, situação em que se presume a ciência da
instituição financeira quanto ao pedido de exibição e sua consequente inércia configura pretensão resistida, no presente feito não há qualquer documento que evidencie ter havido solicitação administrativa prévia minimamente individualizada.

A propósito,
“
a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a demonstração de prévio requerimento administrativo eficaz e de resistência injustificada por parte do Réu
”
(
TJMT,
N.U 1069027-73.2025.8.11.0041,
Clarice Claudino
d
a Silva
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 09/12/2025,
p
ublicado no DJE 13/12/2025)
.

Destarte, ausente a demonstração de prévio requerimento administrativo devidamente comprovado, não se configura a pretensão resistida apta a ensejar a condenação
aos ônus sucumbenciais e
a
justificar a aplicação do princípio da causalidade
, devendo ser afastado o
encargo
imposto à recorrente.

Registre-se que, embora o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 648, tenha estabelecido como requisitos para o ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos bancários a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, no caso concreto
,
a tutela jurisdicional já foi efetivamente prestada, com a apresentação dos
instrumentos
e

sentença de mérito que reconheceu a procedência da ação.

Logo, conquanto os requisitos do
referido tema
sirvam como parâmetro para aferição do interesse processual na fase postulatória, sua ausência
não autoriza,

no caso concreto, a extinção do feito em grau recursal, quando a tutela jurisdicional já se exauriu com a exibição dos documentos, repercutindo apenas na análise da sucumbência, à luz do princípio da causalidade
.

Em face do exposto, conheço

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto por
CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
para
afastar a condenação ao
pagamento
das custas processuais e
honorários advocatícios de sucumbência, mantendo
incólumes
os demais termos da sentença vergastada no tocante à procedência da ação.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026